Tribunal: TJSP
Processo: 1005666-68.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA DE URGÊNCIA.

INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONFORME A REGRA DO ART. 1.022, II, DO CPC.

CONSTATAÇÃO DE MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL, QUE DEVE SER IMPUGNADO PELAS VIAS RECURSAIS ADEQUADAS E TÍPICAS.

EMBARGOS REJEITADOS.